Tribunal: TCU
Processo: 011.332/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5055/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.332/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Mendes de Araújo Pereira (XXX.230.284-XX); Anita Mendes da Silva (XXX.844.954-XX); Avani Mendes dos Santos (XXX.431.304-XX); Célia Ferreira Marques Torres (XXX.690.017-XX); Elizabeth Ferreira Toríbio (XXX.136.547-XX); Fátima Alcântara dos Santos (XXX.016.667-XX); Iracema dos Santos Miranda (XXX.709.467-XX); Maria Lúcia Caldeira da Silva Modestino (XXX.019.257-XX); Nilza Valentim Ferreira Beguito (XXX.263.367-XX); Valdair Borges Monteiro (XXX.660.417-XX); Vanair Monteiro Moreira de Freitas (XXX.184.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.